Tribunal: TJES
Processo: 5005174-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005174-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RONALDY DE JESUS FERREIRA DA CUNHA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005174-87.2022.8.08.0048

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECDO.: RONALDY DE JESUS FERREIRA DA CUNHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. ATRASO. IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: A autora ajuizou a presente demanda informando que adquiriu bilhete aéreo junto à requerida para viagem em 15/01/2021, no entanto, houve atraso e, pela urgência em chegar ao destino final acabou adquirindo novo bilhete aéreo. Quanto ao voo de retorno para Vitória, também houve atraso e somente retornou no dia seguinte ao previsto. Busca indenização a título de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de danos materiais em R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais). Apresentou contrarrazões no id. 16602543. 2. Tese da parte requerida: Informa, em síntese, que os problemas relatados decorreram unicamente do intenso tráfego aéreo por impedimentos operacionais, não havendo falha na prestação dos serviços. Em sede recursal, busca pela reforma da r. sentença prolatada e, se mantido o dano moral, por sua redução em valor compatível. 3. Sentença: “Assim, em vista do que se expôs, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC a fim de CONDENAR a Ré a pagar à Autora a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. A r. sentença não merece qualquer reparo. A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser sindicada à luz da legislação consumerista. A questão é simples, considerando que o atraso/cancelamento de voos por intensidade do tráfego aéreo constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica que exerce a companhia aérea, e, portanto, previsível, de modo que eventuais impedimentos técnicos e operacionais associados ao risco do exercício da empresa devem ser por suportados pela mesma, sendo defeso transferir os ônus ao consumidor. A alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a parte autora, conforme consignado na sentença é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, lembrando que os transtornos foram verificados tanto na ida quanto no retorno do autor. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.